Tribunal: STF
Processo: RE 626359
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. QUALIFICAÇÃO E EQUIPARAÇÃO DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS STF 279 E 636.



    A resolução da controvérsia acerca da qualificação de mercadorias como refresco, isotônico ou energético e da legitimidade do enquadramento estabelecido pela Portaria 63/2004 do Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal não prescinde do reexame do contexto fático-probatório. Aplicação da Súmula 279/STF.



    O exame da acenada violação do princípio da legalidade tributária somente se viabilizaria com análise de âmbito infraconstitucional – inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 636/STF).



    Agravo regimental conhecido e não provido.